Tribunal: TJMT
Processo: 1002244-26.2021.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002244-26.2021.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXSANDRO FIGUEREDO DE PAULA - CPF: 701.853.541-73 (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RENASCER LTDA - ME - CNPJ: 73.821.910/0001-09 (APELADO), ROSYMEIRE TRINDADE FRAZAO - CPF: 404.148.921-00 (ADVOGADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), JULIAO DE FREITAS - CPF: 004.133.051-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que o agravante não comprovou a hipossuficiência financeira para custear as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada ante a presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica firmada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça pode ser concedida a quem demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC) é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravante não demonstra a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sendo insuficiente para o deferimento do pedido.
A existência de ação de despejo de imóvel rural avaliado em R$750.000,00 reforça a ausência de indícios de hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira para concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.334.186/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 21.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Alexsandro Figueredo de Paula
, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração, que indeferiu o pedido de reconsideração, referente ao indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Inconformado,
o agravante insiste na comprovação de sua hipossuficiência, reiterando que a negativa de justiça gratuita configura violação ao seu direito de acesso à justiça. Argumenta que a decisão não observou devidamente os documentos acostados, os quais, segundo ele, demonstram de forma inequívoca sua impossibilidade de custear o processo sem comprometer sua subsistência. Pugna, ao final, pela retratação da decisão nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, ou, caso contrário, pelo provimento do agravo interno, para que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A agravada apresentou contraminuta, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 266952278).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque seguindo o entendimento já esboçado na decisão agravada, bem como no decisium que indeferiu a justiça gratuita, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Em que pese as alegações expostas, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Conquanto afirme situação de hipossuficiência financeira, vê-se que o agravante não logrou demonstrar tal situação, ao passo que os elementos contidos nos autos, arrolados pelo próprio agravante, não
coadunam com a referida condição.

Conforme constou na decisão de indeferimento do benefício, não passou despercebido por este Magistrado, o fato do recorrente afirmar se tratar de
auxiliar de pedreiro, e relacionar despesas que não condizem com o referido labor.

Ora, o próprio objeto da ação, uma ação de despejo de um imóvel rural, com o valor da causa de R$750.000,00, não sendo crível se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente a justificar a concessão do benefício.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira dos requerentes do benefício, o que não é o caso dos autos.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025